Tribunal: STM
Processo: 7000524-45.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES. DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ART. 320 C/C O ART. 53, AMBOS DO CPM. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 337-F DO CÓDIGO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. Deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado por um dos Réus, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em conformidade com o art. 123, inciso IV, o art. 125, caput, inciso IV c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Decisão por unanimidade. Pretende a Defesa reformar o Acórdão recorrido para desclassificar o delito previsto no art. 320 do CPM para o insculpido no 337-F do Código Penal Brasileiro, com base na pena prevista no art. 90 da Lei n 8.666/93. Por meio da norma incriminadora prevista no art. 320 do CPM, a lei penal castrense visa coibir a ação daqueles que, violando o dever funcional, pretendem obter, especulativamente, vantagem pessoal para si ou para outrem, se valendo de negócio para o qual foi designado pela Administração Militar para gerir. No caso em concreto, a Ré, na condição de pregoeira, na qual foi devidamente incumbida pela Administração Militar, atuou de forma incompatível com a rotina administrativa do quartel, praticando atos que não correspondiam às suas atribuições, fazendo com que empresas fossem contratadas pela Administração Militar por meio de valores superiores aos lances ofertados por outras empresas que participavam do procedimento licitatório. Assim, restou demonstrada uma perfeita adequação da conduta dolosa ao fato típico previsto no art. 320, caput, do CPM. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000524-
45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME
PRATICADO PELO EMBARGANTE ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, EM RAZÃO
DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM
CONCRETO, NA FORMA RETROATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 123,
INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VI, TODOS DO CPM. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO EM RELAÇÃO A VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO, PARA MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO
EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA E A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DA MAJ AER
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO E DE SEU PAI ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000876-08.2021.7.00.0000, QUE DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE VIVIANE
MACEDO DA SILVA CURVÊLO E ZENÓBIO VIDAL DA SILVA E REFORMAVA A
SENTENÇA OBJURGADA, DESCLASSIFICANDO O DELITO PREVISTO NO
ART. 320 DO CPM PARA O CONSTANTE DO 337-F DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, COM BASE NA PENA PREVISTA NO ART. 90 DA LEI N 8.666/93,
E DECLARAVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO ART. 125, INCISO
V, DO CPM E ESTENDENDO OS SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DENUNCIADOS,
NOS TERMOS DO ART. 515 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000524-45.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO(A): DAVID TOLOMEOTTI RAMOS (OAB RJ205503)
ADVOGADO(A): FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL MILITAR. EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES.
DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ART. 320 C/C O ART. 53,
AMBOS DO CPM. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 337-F DO
CÓDIGO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do
crime praticado por um dos Réus, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na forma retroativa, em conformidade com o art. 123, inciso IV, o art.
125, caput, inciso IV c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Decisão por
unanimidade.
Pretende a Defesa reformar o Acórdão recorrido para desclassificar o delito
previsto no art. 320 do CPM para o insculpido no 337-F do Código Penal
Brasileiro, com base na pena prevista no art. 90 da Lei n 8.666/93.
Por meio da norma incriminadora prevista no art. 320 do CPM, a lei penal
castrense visa coibir a ação daqueles que, violando o dever funcional,
pretendem obter, especulativamente, vantagem pessoal para si ou para outrem,
se valendo de negócio para o qual foi designado pela Administração Militar
para gerir.
No caso em concreto, a Ré, na condição de pregoeira, na qual foi devidamente
incumbida pela Administração Militar, atuou de forma incompatível com a
rotina administrativa do quartel, praticando atos que não correspondiam às suas
atribuições, fazendo com que empresas fossem contratadas pela Administração
Militar por meio de valores superiores aos lances ofertados por outras empresas
que participavam do procedimento licitatório. Assim, restou demonstrada uma
perfeita adequação da conduta dolosa ao fato típico previsto no art. 320, caput,
do CPM.
Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados, mantendo-se
integralmente o Acórdão embargado. Decisão por maioria.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada de ofício, de extinção da
punibilidade do crime praticado pelo Embargante Zenóbio Vidal da Silva, em razão do
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na forma retroativa, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. Em seguida, no
mérito, por maioria, em rejeitar os presentes embargos infringentes do julgado em relação a
Viviane Macedo da Silva Curvêlo, mantendo inalterado por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão embargado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO e de seu pai ZENÓBIO
VIDAL DA SILVA contra o Acórdão desta Corte Castrense, na parte em que, por maioria,
negou provimento aos seus apelos e ao Apelo do MPM, para manter, na integralidade, a
Sentença recorrida, que condenou a militar à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser
executada no regime semiaberto, e o civil à pena de 2 (dois) anos de reclusão, regime aberto,
com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, como incursos no art. 320 c/c o art. 53,
ambos do CPM.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 55 dos autos nº
7000876-08.2021.7.00.0000):
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA. MPM. CRIME DE VIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DO DECRETO
FEDERAL Nº 10.024/2019. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A LEI DE LICITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MPM. MAJORAÇÃO DA
PENA. INVIABILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO A QUO MANTIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. O entendimento desta Corte Castrense é no sentido de que a competência da JMU
para o julgamento de civis, quando praticam crimes no âmbito da Administração Militar, está
prevista no art. 9º do CPM, o qual se encontra em consonância com o art. 124 do Texto
Constitucional de 1988. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Quanto à alegada
violação dos princípios constitucionais, é suficiente ressaltar que a defesa sempre teve acesso
a todas as provas dos autos e, portanto, teve todas as condições de contraditá-las,
oportunamente, razão pela qual os direitos fundamentais dos envolvidos in tela foram
observados. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. No mérito, ambos os recursos
defensivos não merecem prosperar, uma vez que o conjunto probatório é robusto nos autos e
não deixa dúvidas sobre a configuração de todos os requisitos do tipo penal em colação, art.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

320 do CPM, bem como sobre a responsabilidade criminal dos acusados. Isso porque, a
militar Oficial, ora acusada, direcionou, no exercício da função de pregoeira, vários itens de
determinado Pregão Eletrônico realizado no interior da OM, favorecendo duas empresas de
propriedade dos corréus, com o fim de obter vantagem econômica, em patente violação a seu
dever funcional. Da mesma forma não merece melhor sorte o recurso do MPM, ao pleitear a
majoração das penas aplicadas aos acusados, visto que o Juízo a quo, ao sentenciar,
exasperou a reprimenda deles, com base na prerrogativa do seu livre convencimento motivado,
que lhe é conferida por lei. Assim, observa-se que o quantum de aumento da pena, decorrente
da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, foi realizado segundo a
discricionariedade regrada do Magistrado, após analisar todo o contexto do crime, de
maneira que deve ser privilegiado o seu entendimento, quando não for fixada a pena-base em
patamar, nitidamente, ínfimo ou, claramente, exacerbado, pois não há critérios pré-
determinados ou matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir na primeira fase
da dosimetria penal. Com relação à aplicação do crime continuado nesse contexto,
igualmente, pleiteado pelo Órgão Ministerial, do mesmo modo, não merece guarida, visto que
o Juízo de origem enfrentou com retidão a matéria em apreço ao entender que a ré Oficial
incorreu em um só crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art.
320 do CPM, já que burlou apenas um processo licitatório e não em vários delitos dessa
espécie – devido à quantidade de itens adjudicados no aludido pregão em favor dos corréus –,
como sustenta o MPM. Pelos motivos elencados, a condenação de todos os sentenciados,
como incursos no art. 320 do CPM, deve ser mantida in totum, nos termos da sentença de
piso. Apelos negado provimento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000876-08.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação: 19/02/2024)
Na ocasião, acompanhei o voto do Relator, juntamente com os Ministros Lúcio
Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Marco Antônio de Farias, Artur Vidigal de
Oliveira, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel, Celso
Luiz Nazareth, Carlos Augusto Amaral Oliveira, Cláudio Portugal de Viveiros e Lourival
Carvalho Silva.
A Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora),
acompanhada pelo Ministro José Coêlho Ferreira, conheceu e negou provimento ao Recurso
Ministerial e deu provimento parcial ao Recurso interposto em favor de Viviane Macedo da
Silva Curvêlo e Zenóbio Vidal da Silva para reformar a Sentença combatida, desclassificando
o delito previsto no art. 320 do CPM, violação do dever funcional com o fim de lucro, para o
constante do 337-F
1, do Código Penal Brasileiro, frustração do caráter competitivo de
licitação, e, com base na pena prevista no art. 90 da Lei nº 8.666/93
2, declarar a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso
V, do CPM, estendendo os seus efeitos aos demais denunciados Antônia Edna Bezerra Cunha,
Poliana Kilian Gonçalves de Castro Vieira e Maria Nazaré Gonçalves, nos termos do art. 515
do CPPM e, ainda, deixou de analisar o mérito do recurso interposto pelo MPM por perda do
objeto.
Nas Razões dos presentes Embargos Infringentes, a Defesa Constituída da Maj
Aer Viviane Macedo da Silva Curvêlo e do civil Zenóbio Vidal da Silva pugna pela
prevalência do voto vencido. Alega que os Embargantes deveriam responder pelo crime
previsto no art. 90 da Lei 8.666/93, que possui pena máxima de 4 (quatro) anos, considerando
que seria mais benéfica a eles.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que o prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, considerando a pena
máxima em abstrato. E como a consumação dos delitos ocorreu entre 29 de julho e 02 de
setembro de 2009, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, com base no art. 109,
inciso IV, do CP, desde setembro de 2017 (evento 1, DOC1).
Sustenta, ainda, que o Acórdão embargado foi omisso, pois:
“A E. Turma não se pronunciou sobre o Conflito do Princípio da Especialidade da Norma, se
contendo a argumentar que o fato típico se encaixaria no tipo penal da lei geral, sem abordar
que a Lei de Licitações seria ainda mais específica, por não ser Código Penal mais
abrangente e que deveria ter sua aplicação como suplementar às leis mais específicas.,
caracterizando uma omissão que compromete a interposição do RECURSO
EXTRAORDINÁRIO almejado.
A ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o Art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão.”
E prossegue:
“Por fim, ressalta para fins de prequestionamento, reitera que os dispositivos questionados
são artigos 5º, Incisos LV, LVI, LX e LVII da Constituição Federal (Princípios da Ampla
Defesa e Contraditório, Princípio da Presunção de Inocência, Prescrição), que conforme
leciona a doutrina, basta a contrariedade a dispositivo constitucional para o cabimento do
Recurso Extraordinário.”
E requer:
“Ante o exposto, postula-se o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, nos
termos do art. 538 do CPPM, 119 do Regimento Interno do STM, para que prevaleça o voto
vencido, dando-se a do venerando acórdão atacado.
Além disto, requer seja sanada a contradição com o reconhecimento da Nulidade de Ampla
Defesa e Contraditório.”
Por despacho de 09 de agosto de 2024, estando preenchidos os pressupostos
recursais, foram admitidos os presentes Embargos Infrigentes e de Nulidade (evento 7,
DOC1).
A douta Procuradoria- Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, opinando pela manutenção
do Acórdão embargado (evento 10, DOC1).
É o Relatório.

7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se a Defesa constituída da Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO e de seu pai ZENÓBIO VIDAL DA SILVA contra o Acórdão que, por maioria,
negou provimento ao seu apelo para manter, na integralidade, a Sentença recorrida, que os
condenou como incursos no art. 320 do CPM.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM CONCRETO DE ZENÓBIO VIDAL DA SILVA
Suscito preliminar, de ofício, para analisar questão de ordem pública. As
informações que exsurgem dos autos impõem o exame da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em concreto, em face da condenação do Réu civil ZENÓBIO VIDAL DA
SILVA.
Trata-se de Recurso exclusivo da Defesa contra o Acórdão prolatado por este
Tribunal que, por maioria, manteve a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 11ª
CJM que condenou o civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA pela prática do delito insculpido no
art. 320 c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
Não houve voto de absolvição, apenas de divergência, pela desclassificação
para o artigo 337-F do Código Penal comum, cuja pena base, na redação do art. 90 da Lei nº
8.666/93, também é no mesmo quantum de 2 (dois) anos.
Consta da Denúncia que a Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO, na função de pregoeira, fraudou o Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009,
composto de 50 (cinquenta) itens, com o intuito de favorecer empresas, dentre elas a de
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, seu pai.
A conduta incluiu a elaboração fraudulenta entre 29 de julho e 02 de setembro
do ano de 2009.
Em 2009, na data dos fatos, conforme a redação do § 1º do art. 110 do Código
Penal comum, a lei ainda permitia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena em concreto, se verificado o lapso prescricional entre a consumação do
delito e o recebimento da Denúncia.
Sobreveio a Lei nº 12.234/2010, vedando tal permissivo. No entanto, por ser
mais gravosa, impede-se a sua retroação para albergar os fatos pretéritos à sua publicação,
conforme consagrado no inciso XL do art. 5º da Constituição Federal: “a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.
Como relatado, os fatos ocorreram entre 29 de julho e 2 de setembro de 2009.
A Denúncia foi recebida em 1º/08/2019.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a condenação do Réu ZENÓBIO VIDAL DA SILVA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, o marco prescricional expira em 4 (quatro) anos (art. 125, inciso VI,
do CPM).
Retroagindo-se 4 (quatro) anos, do recebimento da denúncia (1º/08/2019), todos
os fatos anteriores a 31/07/2015 estão alcançados pela prescrição.
Nesses termos, constata-se a incidência da prescrição em relação ao crime
praticado entre 29 de julho e 02 de setembro do ano de 2009 pelo Réu ZENÓBIO VIDAL
DA SILVA, sendo firme a jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes. Veja-se:
“APELAÇÕES. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. [...]
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. [...] Prescrição reconhecida de
ofício, já que os fatos aconteceram entre 25/8/2009 e 30/11/2009, no total de 7 (sete) vezes,
anterior à vigência da Lei de nº 12.234/10. Ocorreu a prescrição retroativa da pena in
concreto entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Decisão unânime.” (STM.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000426-31.2022.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 25/4/2023, Data de
Publicação: 1º/6/2023, Grifo nosso).
Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de extinção da punibilidade do
crime praticado pelo Embargante ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, em razão do advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na forma retroativa, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM.

MÉRITO

Consta dos autos que a Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO,
na condição de pregoeira, ao conduzir o Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009 (SRP), violou
seu dever funcional de fidelidade para com a Administração Militar, com o fito de obter
vantagem para si e para outrem, ao agir em prol das empresas ANTONIA EDNA BEZERRA
CUNHA - ME e VIDAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA, esta última
pertencente ao civil ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, pai da militar.
O cerne do presente recurso cinge-se à pretensão defensiva de fazer prevalecer
o entendimento minoritário esposado nos votos da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA no julgamento da Apelação 7000876-08.2021.7.00.0000, para desclassificar o
delito previsto no art. 320 do CPM para o insculpido no 337-F do Código Penal Brasileiro,
com base na pena prevista no art. 90 da Lei n 8.666/93.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados no voto divergente, os
presentes Embargos não merecem ser acolhidos.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tipo penal militar pelo qual os Réus foram condenados possui a seguinte
descrição:
Violação do dever funcional com o fim de lucro
Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar,
seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
A lei visa coibir a ação daqueles que, violando o dever funcional, pretenda
obter, especulativamente, vantagem pessoal para si ou para outrem, se valendo de negócio
para o qual foi designado pela Administração Militar para gerir.
A doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streinfinger assevera
que:
O núcleo da conduta é “violar”, macular, ferir, desobedecer preceito legal decorrente do
cargo e/ou função que ocupa, o que pode se dar por ação ou por omissão.
Ressalte-se que tal desrespeito legal tem objetivo certo, que é a intenção de obter vantagem
pessoal por meio de especulação.
Para a caracterização do delito é necessário que o autor esteja incumbido de atividade que
lhe tenha sido designada pela administração militar.
(...)
Considerando, enfim, o nome do crime dado pelo legislador penal militar ao tipo sob exame, a
vantagem só pode ser econômica.
A vantagem tanto pode ser para o autor como para terceiro, mas é imprescindível que exista;
não é necessário que seja alcançada (exaurimento), mas tão somente que haja essa
possibilidade. (Manual de Direito Penal Militar, 7ª ed. - São Paulo: JusPodivm, 2023, p.
1800.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido é a doutrina de Jorge César de Assis:
"(...) A violação, entretanto, deve estar relacionada com o dever funcional do agente
(relaciona-se com a sua esfera de atribuições).
O crime é essencialmente doloso (vontade livre e dirigida à conduta prevista na lei) e também
requer um especial fim de agir (elemento subjetivo do injusto), caracterizado pela expressão
"para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem”.
No vernáculo, especulador é aquele que especula; indivíduo que age de má-fé, procurando
tirar proveito de uma situação ou circunstância, de qualquer coisa, para auferir vantagens;
explorador.” (Comentários ao Código Penal Militar. 7ª ed - Curitiba: Juruá, 2010, p. 716.)
(Grifo nosso.)
Por sua vez, o art. 337-F do Código Penal dispõe:
Frustração do caráter competitivo de licitação
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo
licitatório: (Incluído pela Lei nº 14.133, de 2021)
Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.
Em que pese o raciocínio esposado no voto divergente da eminente Ministra-
Revisora, o que se extrai dos autos é a perfeita congruência dos delitos perpetrados pelos
Réus com o exposto no artigo 320 do CPM. No caso, a Maj Aer VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO no papel de pregoeira, no qual foi devidamente incumbida pela
Administração Militar, atuou de forma incompatível com a rotina administrativa do quartel,
praticando atos que não correspondiam às suas atribuições, fazendo com que empresas
fossem contratadas pela Administração Militar por meio de valores superiores aos lances
ofertados por outras empresas que participavam do procedimento licitatório. Dentre as
empresas beneficiadas estava a empresa VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA, (CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.), em que
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, genitor da militar, era um dos sócios, de acordo com o que
consta na Ata do pregão eletrônico (evento 1, doc. 45, do IPM) e Relatório nº
008/2018/CPADSI/NCC (evento 18, doc. 3, p. 3, do IPM).
Bem esclareceu o Acórdão combatido, deixando indene de dúvidas o ilícito
perpetrado, bem como a combinação das condutas ao tipo penal previsto no artigo 320 do
Códex penal castrense, verbis:
“Com relação à conduta praticada pelo acusado civil ZENÓBIO VIDAL – pai da ré Maj.
VIVIANE –, cabe esclarecer que ele é um dos sócios da empresa participante da
licitação VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA; empresa essa também
denominada no certame licitatório em questão, com o mesmo CNPJ, de CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA.
O que nos leva a inferir que houve a troca na nomenclatura da empresa que participava da
licitação,
realizada
pela
Aeronáutica,
para
CENTRO
OESTE
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS EM GERAL LTDA, possivelmente, visando evitar que fosse feito uma associação
ou uma ligação entre a filha e pregoeira Maj VIVIANE e o nome de seu pai, réu
ZENÓBIO VIDAL, com o nome da empresa da qual ele era sócio, VIDAL COMÉRCIO DE
MATÉRIAIS.
(...)
Desse modo, não restam dúvidas de que o apelante ZENÓBIO tinha prévio conhecimento de
que a Maj VIVIANE atuaria como pregoeira no referido certame licitatório. Por essa razão,
visando mascarar sua participação na aludida licitação, valeu-se de uma sócia e de uma
procuradora para atuar no mencionado pregão eletrônico, o que sugere dolo em sua
conduta.
Assim, depreende-se dos autos que o acusado ZENÓBIO, na condição de partícipe da Maj
VIVIANE, sua filha, atuou no intuito direcionado para fraudar o procedimento licitatório
realizado pela Aeronáutica, com vistas a obter vantagem especulativa em seu favor, bem
como em prol da Oficial, já que esta militar, no exercício de suas atribuições, descumpriu o
que estava previsto nas Normas específicas do pregão eletrônico e no Edital, além de deixar
de seguir as orientações do Tribunal de Contas da União para favorecer a empresa CENTRO
OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. ME, a qual possuía vínculo
empresarial com seu pai ZENÓBIO, sendo que a própria Major era quem representava esse
estabelecimento comercial junto à instituição financeira Itaú/Unibanco.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Dessa forma, constatada a obtenção da vantagem especulativa, bem como a contratação
dessas empresas por valores superiores aos lances iniciais propostos pelos concorrentes, que
foram inabilitados indevidamente pela pregoeira, além do fato de que a empresa do pai da
militar ter se sagrado vencedora de alguns itens do Pregão Eletrônico nº 05/2009/BABR, em
que sua filha ficou à frente dessa licitação, não restam dúvidas sobre a configuração do
crime previsto no art. 320 do CPM.
Isso porque a Maj VIVIANE, na função de pregoeira, violou os deveres contidos nos artigos
3º; 9º, incisos II e III; e 41, da Lei 8.666/93, bem como o item 10.3 do edital de licitação.
Assim como seu genitor, civil ZENÓBIO, que não só tinha ciência da trama criminosa
planejada pela própria filha militar, como também participou ativamente, e, de forma
ousada, da empreitada delitiva buscando lesar financeiramente a Força Aérea Brasileira.
Por isso, não é o caso de se proceder na emendatio libelli nesse contexto, com todas as vênias
a defesa, já que a acusada militar preencheu todas as elementares do tipo penal previsto no
art. 320 do CPM, por ter incorrido no crime de violação do dever funcional, visando lucro e
afrontando, com seus atos, as Normas e Regulamentos militares, causando enormes
prejuízos à Administração Castrense e expondo a imagem da Corporação perante a opinião
pública. Consequentemente, não é o caso de se declarar a prescrição da pretensão punitiva
nesse contexto.
Dessa forma, configurados os elementos caracterizadores do crime disposto no art. 320 do
CPM, a tese defensiva de desclassificação para o delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/93,
com a consequente decretação de extinção da punibilidade pela prescrição não encontra
amparo legal nos autos, devendo, pois, ser rechaçada.
De igual forma, valendo-me das considerações acima expostas, a tese da ausência de dolo e
de inexistência de provas para a condenação dos apelantes também não merece ser acolhida.
Para tanto, basta frisar, novamente, que a Maj VIVIANE possuía uma Procuração desde 16
de janeiro de 2009, que a possibilitava operar as contas corrente, poupança e de
investimento da empresa de seu pai VIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL
LTDA, o que, de maneira inconteste, afasta o argumento defensivo de desconhecimento de
que a empresa participante do certame era de seu genitor (PQS 7000008-25.2020.7.11.0011,
evento 78, doc. 2).
Assim, resta evidente o dolo e a má-fé da acusada e de seu pai na prática delitiva, de
maneira que a nominada Major tinha pleno conhecimento de que a empresa de seu pai
participaria do processo licitatório em que aquela seria a pregoeira.
Como também o civil ZENÓBIO igualmente sabia que a filha militar estaria à frente da
licitação realizada pela Base Aérea de Brasília e que sua empresa participaria do pregão.”
(Grifos nossos.)
Com efeito, restou demonstrada uma perfeita adequação da conduta dolosa ao
fato típico previsto no art. 320, caput, do CPM, ficando caracterizado que, de fato, a Major
VIVIANE violou seu dever funcional no Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009 (SRP),
auferindo especulativamente vantagem financeira.
Outrossim, reproduzo trechos do Parecer da PGJM também no sentido da
ocorrência do delito estipulado no artigo 320 do CPM ao ressaltar a evidência de que a
militar violou os princípios que regem o pregão eletrônico e o seu dever funcional, tendo seu
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

genitor concorrido com o crime referido, não havendo que se falar em capitulação do artigo
90 da Lei nº 8.666/90, verbis:
“(...) a Embargante Major VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, quando conduziu o
Pregão Eletrônico nº 005/BABR/2009 (SRP), do qual foi incumbida na função de Pregoeira,
violou seu dever funcional de fidelidade para com a Administração Militar, com o objetivo de
obter especulativamente vantagem pessoal para si e para outrem, direcionando o processo
licitatório, em 20 (vinte) oportunidades distintas, em benefício de duas empresas, quais sejam:
ANTONIA EDNA BEZERRA CUNHA - ME e VIDAL - COMÉRCIO DE MATERIAIS EM
GERAL LTDA. Desta última, era sócio, à época dos fatos, o também Embargante, civil
ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, que inclusive é genitor da Major.
Cabe ressaltar que o art. 90 da Lei nº 8.666/93, que inclusive foi revogado pela Lei nº
14.133/2021, tipificava a conduta de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
No entanto, a conduta praticada pela Maj VIVIANE foi o direcionamento do pregão
eletrônico, violando o seu dever funcional, pois exercia a função de Pregoeira, sendo que,
nesta função, a Oficial deveria observar os princípios básicos que regem os processos
licitatórios: da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo;
bem como os princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade,
visando obter a melhor proposta para a Administração Militar, inclusive em razão do seu
dever militar de fidelidade para com a Força Aérea Brasileira.
Contudo, agindo conscientemente de forma diversa, ela violou todos os princípios que regem
o pregão eletrônico e, consequentemente, o seu dever funcional, em negócio de que estava
formalmente incumbida, pois estava representando a Base Aérea de Brasília (BABR),
enquanto o civil ZENÓBIO, genitor da Oficial, concorrendo para a prática delituosa, foi
diretamente beneficiado pelo direcionamento do processo licitatório.
Ressalte-se que esse egrégio Superior Tribunal Militar, ao analisar situação similar, no
julgamento da Apelação nº 8-75.2006.7.03.0103, em 15/03/2011, inclusive adentrou à análise
da expressão "qualquer negócio", prevista no art. 320 do Código Penal Militar, tendo, por
unanimidade, no mérito, negado provimento ao Apelo defensivo, nos termos do r. Voto do Min.
Relator, Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES, que ressaltou que a expressão
"deve ser analisada em sentido amplo", conforme a jurisprudência do STM, citando
entendimento anterior da Corte Castrense (Apelação nº 2004.01.049613-0).
Desse modo, a conduta da Maj VIVIANE e do civil ZENÓBIO se adéquam perfeitamente ao
tipo descrito no art. 320 do CPM, conforme entendeu a maioria dos Ministros do STM, ao
julgar a Apelação ora guerreada. Inclusive, na oportunidade, restou consignado no r. Voto do
Exmo. Ministro Relator, ODILSON SAMPAIO BENZI, que “incide no crime de violação ao
dever funcional militar quem, na função de pregoeira, atua em desconformidade com
legislações específicas, edital e orientações do Tribunal de Contas da União para burlar
processo licitatório em favor de empresa com a qual mantinha vínculo.” (grifo nosso).
Dessa forma, o que se verifica dos autos é que embora a conduta praticada pela
Maj Aer VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO também se adeque ao art. 337-F do
Código Penal, tal se faz de forma ampla, verificando-se, na hipótese e em concreto, que o
art. 320 do CPM é o dispositivo que se molda com exatidão à sua conduta por ser mais
específico ao caso do que o tipo previsto na Lei nº 8.666/93, atendendo, portanto, ao
princípio da especialidade da norma penal. Na hipótese, verifica-se que a militar estava
incumbida pela Administração Militar na função de pregoeira e violou o dever funcional que
lhe foi atribuído.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange às alegações defensivas de que houve suposta contradição no
Acórdão combatido, destaca-se que tais argumentações deveriam ter sido objeto de Embargos
de Declaração e não suportam discussão no meio recursal utilizado.
Por fim, quanto ao pleito Defensivo de prequestionamento para fins de acesso
às instâncias superiores dos dispositivos citados nas razões recursais, quais sejam, artigo 5º,
incisos LV, LVI, LX e LVII, da Constituição Federal (Princípios da Ampla Defesa e
Contraditório, Princípio da Presunção de Inocência e Prescrição), não se vislumbra no caso, e
nem foi apresentado pela Defesa, onde houve a suposta violação aos referidos princípios.
Assim, deve ser mantido íntegro o Acórdão embargado que, de forma
escorreita, negou provimento aos Apelos defensivos e que manteve, na integralidade, a
Sentença a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de declarar, preliminarmente, de ofício, a
extinção da punibilidade do crime praticado por ZENÓBIO VIDAL DA SILVA, em razão do
advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na forma retroativa, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, todos do CPM. No mérito, rejeito
os presentes Embargos Infringentes do Julgado com relação a VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368906v2 e do código CRC 7cd2bbac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/3/2025, às 11:37:58
1. Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do
objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório:Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e
multa.
2. Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação:Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
7000524-45.2024.7.00.0000
40001368906 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR